Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013409-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.071.971-02 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO – PROVA IMPRESTÁVEL A COMPROVAR A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, uma vez que os documentos juntados nos autos revelaram-se imprestáveis para tal mister, haja vista que não atenderam às exigências da Lei no 6.194/74, a manutenção da sentença de improcedência do pedido por ausência de prova é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização Securitária no 1013409-22.2020.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível da Capital, que
julgou procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/02/2020 (Súmula 580 STJ).

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a seguradora apelante alega:

a-) ausência de prova de nexo causal e inexistência de comprovação do acidente e dinâmica do evento;

b-) ausência de cobertura – ato ilícito (condutor sob efeito de drogas).

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada
in totum
a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 176096782. Sem preliminares.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Com base no conjunto probatório trazido aos autos, entendo pela reforma da sentença de improcedência, ante a inexistência de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico noticiado na inicial e os danos sofridos.

Compulsando os autos, noto que os documentos médicos juntados nos autos não servem para comprovar a alegação autoral (Fratura Punho Esquerdo).

Não há nenhum indício nos autos, além da afirmativa da parte apelada, de que a lesão sofrida decorreu da queda de moto.

Confira-se o teor dos prontuários médicos:

Assim sendo, não há como acolher a pretensão autoral, uma vez que não há nos autos prova conclusiva de que a invalidez alegada é decorrente de acidente de trânsito e, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMUNICADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO EVIDENCIADO -
LAUDO PERICIAL ATESTA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADO COM O MÉRITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a ausência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.
Ausente prova do sinistro, conforme preceitua o artigo 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe, em razão de faltar nexo de causalidade à espécie
.
(Ap 18404/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DA LESÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NA SENTENÇA –
LAUDO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO DO ACIDENTE COM A DEBILIDADE SOFRIDA – DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR NO ATENDIMENTO MÉDICO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA JUDICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1- Em que pese a afirmação de que teria lesionado a mão direita quando do acidente, é fato que apenas informou lesão nesta parte do corpo quando da realização da perícia judicial, pois, em outras duas oportunidades, apenas relatou fraturas no dedo da mão esquerda, clavícula esquerda, clavícula direita e punho direito, o que demonstra divergência dos relatos prestados.

2
- O autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja o nexo causal, necessário para o percebimento do seguro obrigatório, diante da não constatação de que a lesão permanente que o acomete se originou do dito acidente sofrido, de maneira que indevida a indenização securitária pleiteada
.
(Ap 5101/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – QUEDA DE CICLISTA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
LAUDO MÉDICO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO NOVO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

A indenização securitária é cabível na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.
O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.
O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do Novo CPC.
(Ap 123939/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCAPACIDADE PERMANENTE – NEXO CAUSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência lavrado e perícia médica realizada caracterizam a incapacidade permanente e o nexo causal. Provas apresentadas imprestáveis, insuficientes e inconclusivas não comprovam o dano nem produzem certeza inequívoca de nexo causal. A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente de trânsito e a lesão sofrida, não autorizam o pedido de indenização pelo DPVAT.”
(Ap 119762/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014).

“RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA RETRATATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. A responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, significando com isto que basta a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão que dele resultou para a vítima fazer jus ao seguro.

2. No entanto, mesmo que se trate de responsabilidade objetiva, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceituado no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

3. O dano sofrido pela recorrente ocorreu em razão acidente ocasionado por ela mesma, vez que, por descuido e desatenção, sofreu uma queda ao descer do veículo onde estava, vindo a colidir com o solo, causando-lhe, assim, as lesões em sua perna esquerda, inexistente, portanto, o nexo causal.

4. Indenização indevida. 5. Agravo improvido. 6. Decisão por maioria.”
(TJ-PE - AGR: 3762967 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 03/06/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2015).

Portanto, as provas apresentadas pelo autor, cujo ônus é de sua incumbência, são imprestáveis, insuficientes e inconclusivas, não comprovando a ocorrência do alegado acidente de trânsito, o que afasta a certeza inequívoca de nexo causal.

O artigo 5o da Lei no 6.194/1974, que trata do Seguro Obrigatório DPVAT, determina que:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples
prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”
– grifei.

Ou seja, para a concessão do benefício é necessário a comprovação do acidente e do dano decorrente.

Portanto, não comprovado o nexo de causalidade entre noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, uma vez que os documentos apresentados revelaram-se imprestáveis para tal mister, haja vista que não atenderam às exigências da Lei no 6.194/74, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto,conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023